Tribunal: TJMT
Processo: 1024388-93.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024388-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ADRIANA ALVINA DA SILVA - CPF: 039.628.201-67 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 SOBRE A PENA UNIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou a retificação do cálculo da pena com a aplicação da fração de 3/5 (60%) como requisito objetivo para progressão de regime, em razão do reconhecimento da reincidência específica da pessoa apenada em crime hediondo. A
Defensoria Pública Estadual
sustenta a aplicação de frações distintas, conforme a condição jurídica da pessoa sentenciada à época dos fatos de cada condenação, alegando afronta à coisa julgada, ao princípio da legalidade e à vedação à retroatividade da lei penal mais gravosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado autoriza a aplicação da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime sobre a totalidade das penas unificadas, inclusive quanto às condenações por fatos praticados na condição de primária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reincidência se configura quando o novo delito é praticado após o trânsito em julgado da condenação anterior, nos termos do art. 63 do Código Penal, hipótese verificada no caso em exame.

A Lei de Execução Penal, no art. 112, inciso VII, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, estabelece a fração de 60% como requisito objetivo de progressão para reincidentes em crime hediondo ou equiparado, condição pessoal do apenado.

A unificação das penas, conforme o art. 111 da LEP, impõe a incidência das condições pessoais do condenado — como a reincidência — sobre a totalidade da execução, em respeito ao princípio da unidade da pena.

A aplicação da fração de 3/5 (60%) em todos os delitos hediondos objeto de execução unificada não viola os princípios da legalidade, da individualização da pena, da coisa julgada ou da irretroatividade da lei penal mais gravosa, pois a reincidência específica constitui fato novo e atual, que altera a condição jurídica da pessoa condenada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais (Tema 1.208/STJ) reconhece que a reincidência específica justifica a aplicação da fração mais gravosa sobre a integralidade da pena unificada, mesmo quando houver condenações anteriores por fatos praticados na condição de primária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Configurada a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, aplica-se a fração de 3/5 (60%) do art. 112, VII, da LEP como requisito objetivo para progressão de regime.

A unificação das penas (LEP, art. 111) faz incidir as condições pessoais d
a
sentenciad
a
— reincidente em crime hediondo — sobre a totalidade da execução
.

A reincidência exige a prática de novo crime após o trânsito em julgado da condenação anterior (CP, art. 63).

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 63; LEP,
arts
. 111 e 112 (incisos I a VIII).

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 903170/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 02.09.2024,
DJe
05.09.2024; STJ, HC 223423/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19.04.2012,
DJe
30.04.2012; TJDF, RESE n. 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, j. 26.11.2013; TJMT, N.U 1030760-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 13.10.2025, DJE 13.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela reeducanda
Adriana Alvina da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (ID 301490396, destes autos), nos autos da Execução Penal nº 2001068-75.2019.8.11.0042 (ID. 259.2), contra decisão proferida, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (ID. 249.1 dos autos executivo), que determinou a retificação do cálculo de pena, com a aplicação da fração de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime, em razão do reconhecimento da reincidência específica da reeducanda.

Nas razões do Agravo em Execução (ID 301490396, de 2º grau, correspondente ao ID 259.2 do processo de execução penal), a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso alegou que a decisão de sequencial 249, ao aplicar a fração de 3/5 (
60%
)
à
todas
as penas hediondas, violou o princípio da legalidade e a coisa julgada, por impor efeitos retroativos desfavoráveis.

Sustentou que o artigo 112 da LEP
,
exige análise individualizada de cada condenação, conforme a condição do apenado à época dos fatos, e que a reincidência não pode ser estendida a delitos anteriores, sob pena de ofensa à segurança jurídica.

Diante disso,
Defensoria Pública
requereu:

a) a reforma da decisão de sequencial 249, restabelecendo as frações diferenciadas por condenação;

b) subsidiariamente, a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para reforma da decisão agravada.

A

decisão agravada
foi mantida
, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, conforme registrado no ID 301503851, de 2º grau, correspondente ao ID 269.1 dos autos de execução.

Em contrarrazões o Ministério Público do Estado de Mato Grosso (ID 301503850, de 2º grau, correspondente ao ID 266.1 dos autos executivos), pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão agravada.

Alegou que a reeducanda cumpre pena unificada de 16 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, pelos crimes de tráfico de drogas e falsificação de documento público, e que a fração de 3/5 (60%) foi corretamente aplicada, por se tratar de reincidente específica em crime hediondo.

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio
da doutora Ana Cristina
Bardusco
Silva
, apresentou parecer pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a reincidência é condição pessoal que se estende a todas as penas unificadas, sendo correta a aplicação da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime, conforme artigo 111, §1º, da LEP e jurisprudência do STJ e STF.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
Agravo
e
m Execução
, previsto no
artigo 197 da Lei nº 7.210/1984

(Lei de Execução Penal),
constitui o recurso próprio contra as decisões proferidas pelo Juiz(a) da Execução Penal, sendo cabível sempre que a decisão causar prejuízo a qualquer das partes — seja ao condenado, ao Ministério Público
,

D
efesa
ou à Defensoria Pública
. Deve ser interposto
no prazo de 5 dias e não possui efeito suspensivo
, salvo decisão expressa em sentido contrário pelo tribunal competente.

Diante da tempestividade do Agravo em Execução apresentado nos autos da Execução Penal nº
2001068-75.2019.8.11.0042
(ID
261.1
), passo à análise do mérito do presente recurso de n°
1024388-93.2025.8.11.0000
.

A progressão de regime é um benefício previsto na Lei de Execução Penal

(Lei nº 7.210/1984), no artigo 112
, que permite ao condenado cumprir a pena em regime menos rigoroso, desde que preenchidos os requisitos legais.

Diante das mudanças introduzidas pela Lei nº 13.964/2019
(Pacote Anticrime), em vigor desde 23 de janeiro de 2020
; pela Lei nº 13.769/2018
, em vigor desde 19 de dezembro de 2018
; pela Lei nº 14.843/2024
, em vigor desde 11 de abril de 2024
; e pela Lei nº 14.994/2024
, em vigor desde 19 de julho de 2024
, na execução penal brasileira, faz-se necessário exemplificar a incidência das regras de progressão:

1. Regra anterior à Lei nº 13.964/2019
:

O
artigo 112 da LEP tinha a redação dada pela Lei nº 10.792/2003. Existiam duas regras principais:

1.1.

Exigiam-se dois requisitos básicos para a progressão de regime
: o
cumprimento mínimo de 1/6 da pena

(requisito objetivo) e o

bom comportamento carcerário

(requisito subjetivo).

1.2. Nos crimes hediondos e equiparados
(Lei nº 8.072/1990), inicialmente não havia possibilidade de progressão de regime. Essa vedação foi revogada pela Lei nº 11.464/2007, que alterou o § 2º do art
igo
2º da Lei dos Crimes Hediondos, permitindo a progressão após o cumprimento de 2/5 da pena, se o apenado fosse primário, e de 3/5, se reincidente.

Posteriormente, a Lei nº 13.769/2018 manteve esses percentuais, acrescentando a exigência de observância das regras previstas nos §§ 3º e 4º do artigo 112 da L
ei de Execução Penal
.

2. Reforma introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime):

A nova redação passou a prever percentuais distintos de cumprimento da pena, conforme a natureza do crime e a reincidência do condenado. Além disso, o § 2º do art
igo
2º da Lei nº 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos) foi revogado, e todas as regras de progressão foram unificadas na própria LEP.

Com a reforma de 2019, a progressão passou a ocorrer após o cumprimento mínimo das seguintes frações da pena:

I - 16% da pena
, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20%

da pena
, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% da pena
, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% da pena
, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% da pena
, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50
% da
pena
, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60
% da
pena
, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% da pena
, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional
.

3. Alterações promovidas pela Lei nº 13.769/2018
:

I
ntroduziu o § 3º ao artigo 112 da LEP
, estabelecendo regras específicas para a
progressão de regime de mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência
.

O texto passou a dispor que, nesses casos, os requisitos para a progressão de regime são,
cumulativamente
:

I
-
não
ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II
-
não
ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;

III
- ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior;

IV
-
ser
primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;

V
-
não
ter integrado organização criminosa

4. Mudança promovida pela Lei nº 14.843/2024
:

I
ncluiu o § 1º ao artigo 112 da LEP
, com a seguinte redação:

Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.

5
. Alteração introduzida pela Lei nº 14.994/2024
:

I
ncluiu o inciso VI-A ao artigo 112 da LEP
,
criando uma
nova
hipótese específica de progressão
:

VI-A – 55% da pena
, se o apenado for condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condiciona
l
.

Analisando detalhadamente os autos executivos nº
2001068-75.2019.8.11.0042
e o presente

AgExPe
nº 1024388-93.2025.8.11.0000
,
constata-se que:

A
primeira condenação

decorre da

Ação Penal nº 0000431-61.2019.8.11.0042
, na qual a reeducanda foi

condenada, em uma única sentença, pel
as
infrações penais
de tráfico de drogas e falsificação de documento público
, por fatos praticados em

7 de dezembro de 2018
, com

sentença proferida em 23 de setembro de 2019
,
trânsito em julgado em 11 de agosto de 2020

e

baixa em 15 de setembro de 2021
(
ID 129070600 dos autos nº 1015604-69.2023.8.11.0042
).

A
segunda condenação

advém da

Ação Penal nº 1015604-69.2023.8.11.0042
,
também pelo crime de

tráfico de drogas
,
referente a fato ocorrido em
28 de agosto de 2023
, com

sentença condenatória prolatada em 6 de setembro de 2024

e

trânsito em julgado em 5 de agosto de 2025
(
ID 203658733 dos autos nº 1015604-69.2023.8.11.0042
).

Diante disso, foi aplicado o

artigo 111 da Lei de Execução Penal
,
que dispõe:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Assim, verifica-se que,
ao tempo da segunda infração
,
a reeducanda já era

definitivamente condenada por crime da mesma natureza
,
o que caracteriza
reincidência específica em crime hediondo
, nos termos do
artigo 63 do Código Penal
e do
artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984)
.

Dessa forma, a

reincidência
,
por ser

condição pessoal
,
repercute sobre toda a execução penal
,
refletindo-se sobre o total das penas unificadas.

Nesse sentido, posiciona-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, dentre os julgados:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO –
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 [60%] SOBRE A TOTALIDADE DA PENA UNIFICADA
– PRETENSÃO DE FRACIONAMENTO DAS PENAS PARA APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS – IMPOSSIBILIDADE –
REINCIDÊNCIA COMO CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL QUE INCIDE SOBRE A INTEGRALIDADE DA EXECUÇÃO
– PRINCÍPIO DA UNIDADE DA EXECUÇÃO PENAL – ART. 111 DA LEP – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ – TEMA 1.208 DOS RECURSOS REPETITIVOS – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIO DA LEGALIDADE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAS GRAVOSA – RECURSO DESPROVIDO.

A unificação das penas, prevista no art. 111 da Lei de Execução Penal, consagra o princípio da unidade da execução penal, segundo o qual as penas privativas de liberdade devem ser executadas como se fossem uma só, formando um novo montante total sobre o qual se calcularão os benefícios executórios.

A reincidência específica em crime hediondo ou equiparado constitui circunstância de caráter pessoal que, uma vez reconhecida, acompanha o apenado durante toda a execução penal, incidindo sobre a totalidade das penas unificadas, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.957.657/MG, REsp 2.049.870/MG - Tema 1.208 dos Recursos Repetitivos).

O art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, estabelece expressamente que o condenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado somente terá direito à progressão de regime após o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena.

A fragmentação da execução penal, com a adoção de frações diferenciadas por condenação, contraria o princípio da unidade da pena, a lógica da unificação executória e a finalidade da Lei de Execução Penal, que busca racionalizar o cumprimento da pena.

Não há ofensa aos princípios da legalidade, da individualização da pena ou da irretroatividade da lei penal mais gravosa quando se aplica a fração de 3/5 (60%) sobre a totalidade da pena unificada, pois tal medida decorre da própria condição pessoal do apenado como reincidente específico em crime hediondo, status jurídico que deve ser considerado na integralidade da execução penal.

(N.U 1030760-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2025,
Publicado
no DJE 13/10/2025
, grifos nossos
)
;

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA CONFIGURADA
. UNIFICAÇÃO DAS PENAS.
INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 3/5 (60%) SOBRE A TOTALIDADE DA EXECUÇÃO
. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que aplicou a fração de 3/5 (60%) como requisito objetivo para progressão de regime em todas as condenações por crimes hediondos ou equiparados, diante da reincidência específica reconhecida em execução unificada; a defesa pleiteia a aplicação diferenciada das frações, sustentando excesso de execução e violação aos princípios da legalidade, individualização da pena, coisa julgada e irretroatividade da lei penal mais gravosa, com invocação do art. 112 da LEP para utilização de 2/5 (40%) nas condenações referentes a fatos praticados quando o apenado era primário; Ministério Público opina pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado autoriza a aplicação da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime sobre a totalidade das penas unificadas, inclusive quanto a condenações por fatos praticados na condição de primário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reincidência se configura quando o agente comete novo crime após o trânsito em julgado de condenação anterior (CP, art. 63), requisito observado no caso, pois o novo delito ocorreu depois do trânsito em julgado da primeira condenação.

4.
O art. 112, VII, da LEP estabelece o percentual de 60% (3/5) para progressão de regime do reincidente em crime hediondo ou equiparado, critério objetivo que incide quando comprovada a reincidência específica em crimes dessa natureza.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a reincidência, como condição pessoal, no momento da unificação das penas, repercute sobre a integralidade da execução, legitimando a incidência da fração de 3/5 (60%) em todas as penas de crimes hediondos ou equiparados (STJ,
AgRg
no HC 903170/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 02.09.2024,
DJe
05.09.2024).

6. A exigência de que o novo crime seja posterior ao trânsito em julgado da condenação anterior, para fins de reincidência, é reafirmada pela jurisprudência (STJ, HC 223423/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19.04.2012,
DJe
30.04.2012).

7. Com a unificação (LEP, art. 111), as penas passam a compor execução única, sobre a qual incidem as condições pessoais do sentenciado, como a reincidência, sem ofensa à coisa julgada.

8. O prequestionamento resta atendido quando o órgão julgador explicita as razões do convencimento, sendo desnecessário analisar individualmente todos os argumentos e dispositivos citados (TJDF, RESE n. 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Configurada a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, aplica-se a fração de 3/5 (60%) do art. 112, VII, da LEP como requisito objetivo para progressão de regime. 2. A unificação das penas (LEP, art. 111) faz incidir as condições pessoais do sentenciado – reincidente em crime hediondo – sobre a totalidade da execução, inclusive quanto a condenações por fatos praticados quando primário. 3. A reincidência exige a prática de novo crime após o trânsito em julgado de condenação anterior (CP, art. 63).

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 63; LEP,
arts
. 111 e 112 (incisos I a VIII).

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 903170/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 02.09.2024,
DJe
05.09.2024; STJ, HC 223423/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19.04.2012,
DJe
30.04.2012; TJDF, RESE n. 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013.

(N.U 1026994-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2025,
Publicado
no DJE 09/10/2025
, grifos nossos
)
.

Dessa maneira,
decisão agravada
(ID 249.1 dos autos de execução penal)
, ao determinar a
retificação do cálculo da pena
para aplicar a
fração de 3/5 (
60%
)
sobre o total da pena unificada,
não violou a coisa julgada nem retroagiu de forma prejudicial, limitando-se a ajustar a execução penal à condição jurídica atual da reeducanda, em estrita observância ao ordenamento jurídico vigente
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da
Procuradoria

Geral
de Justiça, CONHEÇO da Agravo em Execução e NEGO-
LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Execução Penal n° 2001068-75.2019.8.11.0042 (249.1)
,
em desfavor da agravante

Adriana Alvina da Silva
, pelos fundamentos já expendidos, os quais adoto como razões de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025